Tribunal: TJSP
Processo: 1004597-89.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte ré. Apuração de irregularidades em medidor da unidade consumidora da parte autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte ré. Apuração de irregularidades em medidor da unidade consumidora da parte autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.). Aplicabilidade do CDC, Teoria Finalista Mitigada. Precedente do C. STJ. Lavratura de TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção), relatório de avaliação técnica. Documentos produzidos unilateralmente pela ré, que não comprovam a culpa da parte autora pelas irregularidades apontadas. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Ausência de preservação para realização da prova técnica em Juízo, sob o crivo do contraditório, nos termos do artigo 5o, LV, da CF/88. Responsabilidade objetiva da ré (artigo 14, do CDC). Sentença mantida. Recurso improvido.